Tribunal: STF
Processo: RE 1503168
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado (eDOC 75):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS SUSPEITAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que a ofensa constitucional, se existente, se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



     



    Nas razões recursais, invoca-se como paradigmas os seguintes acórdãos proferidos pela Primeira Turma: RE 1281744 AgR (Relator p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18-08-2021); RE 1471280 AgR, (Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 06-03-2024); e RE 1470511 AgR-segundo (Relator Ministro Luiz Fux, DJe 10-06-2024).



    Sustenta-se divergência entre as Turmas do STF no tocante à constitucionalidade da busca pessoal efetuada por guardas municipais. 



    Nesse sentido, assevera que “as quatro situações processuais são similares, ou seja, foi interposto recurso extraordinário contra decisão de Tribunal a quo que reconheceu a nulidade da atuação da guarda municipal” (eDOC 76, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece conhecimento. 



    De início, observo que o presente recurso não cumpre o preconizado no art. 1.043 do CPC, segundo o qual: 



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    II – Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016.



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    IV – Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016.



    § 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.



    § 2oA divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.



    § 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4o O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.



    §5º Revogado pela Lei 13.256, de 2016.



    No caso, o acórdão embargado, oriundo da Segunda Turma, não apreciou o mérito da controvérsia. A Segunda Turma tão somente entendeu que o acórdão recorrido decidiu a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, especificamente o art. 301 do Código de Processo Penal, o que obsta o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 



    Por outro lado, nos julgados indicados como paradigmas, a Primeira Turma do STF analisou a constitucionalidade da atuação dos guardas municipais nas situações de flagrante delito, nos termos do art. 144, § 8º, da CF/88. Nos referidos julgamentos, adentrou-se no mérito da existência, ou não, de fundadas razões para busca pessoal à luz do caso concreto, o que não ocorreu no presente caso, visto que a Segunda Turma não apreciou a matéria de fundo ante a ofensa reflexa à Constituição. 



    Desse modo, considerando que não se cuida de dois acórdãos de mérito, nem de dois acórdãos que tenham apreciado o mérito da controvérsia, os embargos de divergência não se revelam cabíveis. 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente